Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706567-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O Analisando os autos originário, verifico que, conforme certidão de ID 113716656 daqueles autos, consta que a decisão agravada foi disponibilizada no dia 25 de janeiro de 2022 e seria publicada no dia seguinte. Considerando essa data, o prazo final para interposição do recurso seria o dia 13 de fevereiro de 2022. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por intempestividade. Brasília, 31 de março de 2022 14:45:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador